Tribunal: STJ
Processo: 0704584-63.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815385 - DF(2024/0461416-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FABRIANA ROMEIRO RODRIGUES
AGRAVANTE
: IRADI MARIA DE JESUS ROMEIRO
ADVOGADOS
: JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
REBECA DOS SANTOS JORGE - DF070788
MILENA DE CARVALHO NEVES - DF069185
JULIANA BARBABELLA NEGRAES - DF067115
AGRAVADO
: CHARLES PEREIRA MARCELINO
ADVOGADO
: GUSTAVO DO CARMO SILVA - DF056834
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DA
DECISÃO.
PROVA
PERICIAL.
ÍNDICE
DE
CORREÇÃO

MONETÁRIA.
.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
O agravo interno
provimento a agravo em recurso especial manejado com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da CF, contra acórdão de Tribunal estadual que, em agravo de instrumento, manteve
decisão de homologação de laudo de avaliação de benfeitorias, reputando adequado o
valor arbitrado pelo perito judicial, a metodologia utilizada (normas técnicas da ABNT e
CUB do
com aplicação do INCC e fator de depreciação) e afastando
SINDUSCON/DF,
alegação de inovação recursal quanto ao índice de correção monetária.
2.
. Agravante sustenta violação ao dever de
Fundamentos do agravo interno
fundamentação previsto no
do CPC, afirmando que a controvérsia seria
art. 489
exclusivamente jurídica, relativa à ausência de fundamentação e à necessidade de nova
perícia diante da alegada inconclusividade do laudo, requerendo a reconsideração da
decisão monocrática ou a submissão do agravo à Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão
monocrática incorreram em violação ao
do CPC, por ausência de fundamentação
art. 489
adequada; e (ii) saber se, em recurso especial, é possível o reexame da escolha do índice
de correção monetária adotado pelas instâncias ordinárias e da determinação de
realização de nova perícia ou de esclarecimentos periciais, à luz do óbice da Súmula 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA56885273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 68b12e94-7a04-4520-ba92-ec6ab688d477

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem apreciou de forma clara, objetiva e fundamentada as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo ausência de manifestação ou negativa
de prestação jurisdicional, o que afasta a alegada violação ao
do CPC.
art. 489
5. A escolha do índice de correção monetária pelas instâncias ordinárias, quando baseada
na premissa técnica de que o índice eleito melhor reflete a recomposição do poder de
compra da moeda e na análise das características do imóvel e das benfeitorias, constitui
matéria fático-probatória, cujo reexame é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
6. A revisão, em sede de recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias quanto
à suficiência do laudo, à necessidade de nova perícia ou de esclarecimentos periciais
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que também encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
7. A ausência de novos argumentos ou elementos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática impõe a manutenção do entendimento anteriormente firmado, não
se justificando a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 68b12e94-7a04-4520-ba92-ec6ab688d477

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815385 - DF(2024/0461416-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FABRIANA ROMEIRO RODRIGUES
AGRAVANTE
: IRADI MARIA DE JESUS ROMEIRO
ADVOGADOS
: JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
REBECA DOS SANTOS JORGE - DF070788
MILENA DE CARVALHO NEVES - DF069185
JULIANA BARBABELLA NEGRAES - DF067115
AGRAVADO
: CHARLES PEREIRA MARCELINO
ADVOGADO
: GUSTAVO DO CARMO SILVA - DF056834
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DA
DECISÃO.
PROVA
PERICIAL.
ÍNDICE
DE
CORREÇÃO

MONETÁRIA.
.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
O agravo interno
provimento a agravo em recurso especial manejado com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da CF, contra acórdão de Tribunal estadual que, em agravo de instrumento, manteve
decisão de homologação de laudo de avaliação de benfeitorias, reputando adequado o
valor arbitrado pelo perito judicial, a metodologia utilizada (normas técnicas da ABNT e
CUB do
com aplicação do INCC e fator de depreciação) e afastando
SINDUSCON/DF,
alegação de inovação recursal quanto ao índice de correção monetária.
2.
. Agravante sustenta violação ao dever de
Fundamentos do agravo interno
fundamentação previsto no
do CPC, afirmando que a controvérsia seria
art. 489
exclusivamente jurídica, relativa à ausência de fundamentação e à necessidade de nova
perícia diante da alegada inconclusividade do laudo, requerendo a reconsideração da
decisão monocrática ou a submissão do agravo à Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56482755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:32
Código de Controle do Documento: f69f015b-bec3-4dd0-a14e-9a828c8d4d28

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão
monocrática incorreram em violação ao
do CPC, por ausência de fundamentação
art. 489
adequada; e (ii) saber se, em recurso especial, é possível o reexame da escolha do índice
de correção monetária adotado pelas instâncias ordinárias e da determinação de
realização de nova perícia ou de esclarecimentos periciais, à luz do óbice da Súmula 7 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem apreciou de forma clara, objetiva e fundamentada as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo ausência de manifestação ou negativa
de prestação jurisdicional, o que afasta a alegada violação ao
do CPC.
art. 489
5. A escolha do índice de correção monetária pelas instâncias ordinárias, quando baseada
na premissa técnica de que o índice eleito melhor reflete a recomposição do poder de
compra da moeda e na análise das características do imóvel e das benfeitorias, constitui
matéria fático-probatória, cujo reexame é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
6. A revisão, em sede de recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias quanto
à suficiência do laudo, à necessidade de nova perícia ou de esclarecimentos periciais
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que também encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
7. A ausência de novos argumentos ou elementos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática impõe a manutenção do entendimento anteriormente firmado, não
se justificando a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por FABRIANA ROMEIRO
RODRIGUES e outro contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo em recurso especial (fls. 345-349).
Documento eletrônico VDA56482755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:32
Código de Controle do Documento: f69f015b-bec3-4dd0-a14e-9a828c8d4d28

Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS cuja ementa guarda
os seguintes termos (fls. 182-183):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE
AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS. ARBITRAMENTO
DO VALOR DAS BENFEITORIAS. UTILIZAÇÃO DE
PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM NORMAS
TÉCNICAS DA ABNT. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE
NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC).
POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
1. Reputo adequado o valor apurado pelo perito judicial no
laudo de avaliação impugnado, pois a avaliação das
benfeitorias erigidas pelo agravado no imóvel das
agravantes foi realizada de forma minuciosa, considerando
as características do imóvel, a dimensão, as estruturas e
acabamentos passíveis de aferição pelas provas do
processo.
2. Quanto ao arbitramento do valor das benfeitorias,
verifica-se que a apuração pericial foi bastante criteriosa,
adotando os parâmetros estabelecidos em Normas Técnicas
da ABNT (NBR-14.653 e NBR-12.721), e que a avaliação
foi realizada de acordo com o índice oficial de preços da
construção civil – CUB do
que encontra
SINDUSCON/DF,
amparo na
, e mediante aplicação de fator
Lei no 4.591/64
de depreciação apurado de acordo com a “Tabela de
”. Assim, é de se notar que a avaliação se
Ross/Heidecke
mostra coerente com as características do imóvel, está
devidamente fundamentada, revelando valoração idônea e
adequada.
3. A aplicação do INCC foi proposta pelo expert para
apurar com maior exatidão o valor atualizado das
benfeitorias, realizando, inclusive, comparação com a
variação de preços índice oficial de preços da construção
civil – CUB, desde o ano de 2013. Trata-se de apuração
adequada à finalidade da prova pericial, que era justamente
aferir o valor atualizado das benfeitorias. Precedentes.
4. Para além da adequação técnica da utilização do INCC
para apuração do valor atualizado das benfeitorias, verifica-
se que a matéria sequer foi objeto de questionamento na
impugnação ao laudo pericial apresentada pelas agravantes
nos autos de origem, de modo que a insurgência não foi
objeto de deliberação específica na decisão agravada,
representando inovação recursal.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que houve violação ao
dever de fundamentação previsto no
do CPC. Defende que a controvérsia é de
art. 489
Documento eletrônico VDA56482755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:32
Código de Controle do Documento: f69f015b-bec3-4dd0-a14e-9a828c8d4d28

natureza jurídica, pois se refere à ausência de fundamentação e à necessidade de nova
perícia diante da inconclusividade do laudo. Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada
a decisão agravada, submeta-se o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 396-399).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem analisou
detidamente o recurso especial interposto, devendo a decisão de admissibilidade ser
mantida por seus próprios fundamentos.
O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação do
do CPC, pois “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a
art. 489
fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente
ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante
com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao
do
art. 489
" (AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
CPC/2015
REsp n. 2.030.485/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
No mesmo sentido: AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.200.245/SP
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
7/6/2024.
Verifica-se que, em relação à apontada ofensa aos arts. 479 e 480 do CPC e
ao
do Código Civil, o recurso especial não merece prosperar porquanto encontra
art. 884
óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à escolha do
índice de correção monetária pelas instâncias ordinárias, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE
IMÓVEL.
INICIATIVA
DO
PROMITENTE
COMPRADOR. CONTRATO CELEBRADO APÓS A
VIGÊNCIA DA
(LEI DO
LEI No 13.786/2018
DISTRATO).
EMPREENDIMENTO
COM
PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA PENAL.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Ação de rescisão de promessa de compra e venda de
imóvel, ajuizada pelo promitente comprador, fundada em
impossibilidade financeira de prosseguir com o pagamento
das parcelas. Contrato firmado após a vigência da
Documento eletrônico VDA56482755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:32
Código de Controle do Documento: f69f015b-bec3-4dd0-a14e-9a828c8d4d28

.
lei no 13.786/2018
2.
O propósito recursal consiste em definir: (I) a legalidade da
cláusula contratual que estabelece a retenção de 50%
(cinquenta por cento) dos valores pagos pelo adquirente,
conforme previsão do
-A, § 5o, da
,
art. 67
Lei no 4.591/64
para empreendimentos com patrimônio de afetação; e (II) a
possibilidade de substituição judicial do índice de correção
monetária pactuado (INCC) por outro (IGP-M).
3.
Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15
quando o tribunal de origem, apesar de contrário aos
interesses da parte, aprecia e decide, de maneira clara e
fundamentada, as questões relevantes ao julgamento da
lide, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos aventados pelas partes.
4. A
, ao introduzir o
-A na Lei de
Lei no 13.786/2018
art. 67
Incorporações Imobiliárias, estabeleceu um teto para a
cláusula penal em caso de distrato ou rescisão por culpa do
adquirente, mas não afastou a possibilidade de controle
judicial de abusividade, sobretudo nas relações de consumo.
5. O percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por
cento) dos valores pagos, fixado pelo tribunal de origem,
está em consonância com a jurisprudência desta corte, que
o considera razoável para compensar o vendedor pelas
despesas inerentes ao negócio. A revisão desse
entendimento para aplicar o teto legal de 50% (cinquenta
por cento) implicaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado pelas súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A escolha do índice de correção monetária pelas
instâncias ordinárias, quando fundamentada na
premissa de que o índice eleito melhor reflete a
recomposição do poder de compra da moeda, constitui
questão fático-probatória cuja análise é inviável em
sede de recurso especial, ante o óbice da
.
súmula 7/STJ
7. Recurso especial desprovido.
, relator Ministro Moura Ribeiro,
(AREsp n. 2.795.369/RS
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
)
26/9/2025.

Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
determinação de realização de uma nova perícia e de esclarecimentos periciais, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ESBULHO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. PEDIDO DE
NOVA
PERÍCIA.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Documento eletrônico VDA56482755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:32
Código de Controle do Documento: f69f015b-bec3-4dd0-a14e-9a828c8d4d28

tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. O julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira
fundamentada, indeferir a realização de provas e
diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
3. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo
acerca da análise das provas e da necessidade de nova
perícia demanda reexame do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em recurso especial,
ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João
AREsp n. 2.099.855/MG
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe de
)
30/11/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
LAUDO
COMPLEMENTAR DA PERÍCIA. PRECLUSÃO DO
SEU
DIREITO.
DETERMINAÇÃO
DE
NOVOS
ESCLARECIMENTOS. DISCRICIONARIEDADE DO
MAGISTRADO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS E DA
PERÍCIA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de retificação de marcos
divisórios e registro imobiliário, em que se sustenta haver
equívoco no registro de imóvel, por ter sido registrado com
área inferior.
2. A decisão de indeferimento de outros esclarecimentos do
perito quando a própria parte não pugna por eles a tempo
está em consonância com o ordenamento vigente, pela
própria aplicabilidade da preclusão de fases no processo.
3. A produção de nova prova pericial ou a determinação de
novos
esclarecimentos
pelo
perito
está
na
discricionariedade de o magistrado entender por sua
necessidade, não sendo o mero inconformismo com as
conclusões da prova pericial representativo de cerceamento
de defesa.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que os
esclarecimentos periciais foram suficientes e completos e
que houve exame de todos os pontos apontados pelas
partes.
5. A desconstituição do entendimento do acórdão
estadual
recorrido
(acerca
da
inexistência
de
cerceamento de defesa diante da suficiência de provas e
esclarecimentos) é procedimento vedado na via eleita,
por exigir o reexame de fatos e provas, em virtude do
óbice contido na
.
Súmula no 7/STJ
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.185.522/SC
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
2/10/2023,
de
)
5/10/2023.

Documento eletrônico VDA56482755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:32
Código de Controle do Documento: f69f015b-bec3-4dd0-a14e-9a828c8d4d28

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:32
Código de Controle do Documento: f69f015b-bec3-4dd0-a14e-9a828c8d4d28

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.815.385 / DF
Número Registro: 2024/0461416-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07045846320248070000 07386824220228070001 7045846320248070000 7386824220228070001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRIANA ROMEIRO RODRIGUES
AGRAVANTE : IRADI MARIA DE JESUS ROMEIRO
ADVOGADOS : JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
REBECA DOS SANTOS JORGE - DF070788
MILENA DE CARVALHO NEVES - DF069185
JULIANA BARBABELLA NEGRAES - DF067115
AGRAVADO
: CHARLES PEREIRA MARCELINO
ADVOGADO
: GUSTAVO DO CARMO SILVA - DF056834
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABRIANA ROMEIRO RODRIGUES
Documento eletrônico VDA56864661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:33
Código de Controle do Documento: dae05f70-e12d-452e-a12b-b19ae43555ef

AGRAVANTE : IRADI MARIA DE JESUS ROMEIRO
ADVOGADOS : JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
REBECA DOS SANTOS JORGE - DF070788
MILENA DE CARVALHO NEVES - DF069185
JULIANA BARBABELLA NEGRAES - DF067115
AGRAVADO
: CHARLES PEREIRA MARCELINO
ADVOGADO
: GUSTAVO DO CARMO SILVA - DF056834
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:33
Código de Controle do Documento: dae05f70-e12d-452e-a12b-b19ae43555ef